Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-49.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CIVIL. CDC. COMPRA E VENDA. APARELHO CELULAR. INTERNET. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. MULTA. DEVOLUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor à relação firmada com vendedora de aparelho celular pela internet, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos (CDC, Arts. 2o e 3o).
II. A demora injustificada da empresa recorrente (ré) em entregar aparelho de telefone celular adquirido via internet pelo recorrido (autor) evidencia falha na prestação do serviço, de maneira que a espera injustificada por quase 40 dias para a satisfação da obrigação configura dano moral, máxime quando considerado que o conflito somente foi resolvido após ajuizamento de demanda judicial (CF, Art. 5o, V e X; CC, Arts. 186 e 927).
III. Quantum da reparação atende aos critérios de proporcionalidade (R$1.000,00) e se mostra suficiente a compensar os dissabores experimentados pelo consumidor.
IV. Mostra-se correta a incidência de juros e correção monetária sobre valor a ser pago pelo fornecedor de serviços a título de multa contratual moratória, nos termos do art. 395 do Código Civil, segundo o qual “Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”
V. Recurso conhecido e não provido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).